Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734128-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL APELADO: RODRIGO FURTADO CRUZ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMINIO DO ADVANCE CENTRO CLINICO SUL, parte autora, contra a r. sentença de ID 37629573, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, de taxas condominiais e fundo de reserva, ajuizada em face de RODRIGO FURTADO CRUZ, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, “ao pagamento das taxas condominiais ordinárias vencidas da unidade 229 localizada na SGAS 915, Conjunto N, Lotes 69-A e 70-A, Asa Sul – Brasília, referente aos períodos 10/02/2019, 10/03/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/10/2019 e 10/11//2019, no total de R$ 5.958,18 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), a ser acrescido de juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da última planilha atualizada nos autos”. A sentença julgou improcedente o pedido de cobrança do fundo de reserva por ausência de previsão da taxa na convenção do condomínio. Foram opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora recorrente, (ID 37629578) tendo sido rejeitados quanto ao fundo de reserva. Em relação ao valor da condenação dispôs da seguinte forma: “Visando o fim da controversa quanto aos valores devidos, remeto os autos à Contadoria Judicial para o cálculo considerando a planilha apresentada na inicial (id 74834078) decotados os valores a título de fundo de reversa e a aplicação dos encargos legais dispostos na sentença (id 123763323)” (ID 37629586). Remetido o processo à Contadoria (ID 37629590), foi apurado o valor das custas finais, devidamente recolhidos pela parte ré, ora, recorrida (ID 37629596). Em suas razões de apelação, a parte recorrente, postula a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 313,61 (trezentos e treze reais e sessenta e um centavos) a título de fundo de reserva. Subsidiariamente, requer a alteração do valor condenatório, caso seja mantida a improcedência da cobrança do fundo de reserva de R$ 5.958,18 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) para R$ 6.271,89 (seis mi duzentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos. Contrarrazões apresentadas (ID 37629605). É o relatório. Decido. A parte apelante traz, em suas razões de apelação, capítulo, ainda não apreciado pelo juiz de origem. Isso porque eventual alteração do valor da condenação ficou pendente de cálculo da contadoria que não aconteceu. Para que não ocorra supressão de instância, devolvo o processo ao juiz a quo para que ele expressamente se manifeste após o cálculo da contadoria, bem como intime a parte apelante sobre sua manutenção do interesse recursal quanto a este ponto. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2022